Tribunal: STF
Processo: ARE 1048874
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. FATO GERADOR. EXCESSO DE MEAÇÃO OU PARTILHA.



    1. A controvérsia relativa à competência do município para instituir ITBI sobre o excesso de meação em inventário cinge-se ao âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.